Tribunal: TJSP
Processo: 1037004-31.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – Pedido de pagamento do valor da licença prêmio não gozada antes da aposentadoria – Direito ao recebimento da vantagem em pecúnia – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração – Correção monetária – IPCA – Juros Moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida - Reexame necessário improvido, com

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – Pedido de pagamento do valor da licença prêmio não gozada antes da aposentadoria – Direito ao recebimento da vantagem em pecúnia – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração – Correção monetária – IPCA – Juros Moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida - Reexame necessário improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1037004-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida CLEONICE LOPES DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame necessário
improvido, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037004-31.2019.8.26.0053 -Voto no 27376
2
VOTO No 27.376
APELAÇÃO CÍVEL No 1037004-31.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFÍCIO
RECORRIDA: CLEONICE LOPES DOS SANTOS SILVA
INTERESSADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz de 1a Instância: Kenichi Koyama
REEXAME
NECESSÁRIO

SERVIDORA
ESTADUAL
APOSENTADA – LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA Pedido
de pagamento do valor da licença prêmio não gozada antes da
aposentadoria Direito ao recebimento da vantagem em pecúnia
Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração

Correção monetária IPCA Juros Moratórios Lei 11.960/09
Sentença mantida - Reexame necessário improvido, com
observação.
Trata-se de ação proposta por CLEONICE LOPES DOS
SANTOS SILVA, professora aposentada, contra a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando o pagamento em pecúnia dos 60 (sessenta) dias de
licença-prêmio não usufruídos quando em atividade, acrescido de juros e
correção monetária.
A r. sentença de fls. 48/52, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido para condenar as rés a converterem em pecúnia e
pagarem à autora o saldo de 60 dias de licença-prêmio, corrigidos desde o
exercício de competência e acrescidos de juros, a partir da citação, aplicando-
se- o tema de Repercussão Geral 810. Em razão da sucumbência, condenou
as rés ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação.
As partes não apresentaram recursos (fls. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037004-31.2019.8.26.0053 -Voto no 27376
3
Há reexame necessário.

É o relatório.
Cuida-se de ação em que se discute o direito de
servidor estadual inativo ao pagamento em pecúnia dos dias não gozados de
licença-prêmio.
No caso em exame, é incontroverso que a autora
preencheu os requisitos para o gozo de licença prêmio durante o seu histórico
laboral e que 60 (sessenta) dias da referida licença prêmio não foram
usufruídos (fl. 15).
Patente é o direito da autora em receber, em
pecúnia, o valor deste benefício, que não foi gozado quando ativo no serviço
público.
Compete ao Estado, antes de o servidor cessar o seu
vínculo, providenciar o gozo de todos os benefícios adquiridos e não gozados,
sob pena de enriquecer-se indevidamente, o que não se concebe.
O fato de a autora ter se aposentado não afasta o
seu direito de receber os direitos que adquiriu enquanto ativa, já que não se
admite o enriquecimento sem causa da Administração. O direito ao
recebimento permanece ainda que cessada a atividade, qualquer que seja a
causa.
Neste sentido é firme a jurisprudência deste
Tribunal, inclusive desta C. 5a Câmara de Direito Público:
“RECURSO OFICIAL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
PRETENSÃO À CONVERSÃO, EM PECÚNIA, DE
PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS
EM ATIVIDADE
POSSIBILIDADE. 1. Adquirido o
período legal, como prêmio de assiduidade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037004-31.2019.8.26.0053 -Voto no 27376
4
usufruído, o servidor deve ser indenizado, sob pena
de enriquecimento sem causa da Administração
Pública. 2. Manutenção dos encargos moratórios
fixados em 1o Grau, tendo em vista que a adoção do
entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito
Público,
a
respeito
da
matéria,
caracterizaria
inadmissível "reformatio in pejus". 3. Ação de
procedimento
ordinário,
julgada
procedente.
4.
Sentença, mantida. 5. Recurso oficial, desprovido.”
(Apelação Cível n° 1040548-03.2014.8.26.0053, Rel.
Des. Francisco Bianco, j. 11/09/2015)
“SERVIDOR
APOSENTADO

Licença-prêmio

Benefício não gozado durante a atividade funcional
Pretensão de recebimento do respectivo valor em
pecúnia
Direito adquirido
Impossibilidade de
gozo do descanso remunerado em decorrência da
inatividade Direito à indenização da licença-prêmio
não usufruída, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração, que explorou a força de trabalho do
seu servidor, bem que lhe é irrestituível
Caráter
alimentar Precedentes jurisprudenciais Reexame
necessário não provido e apelação do servidor
provida. IMPOSTO DE RENDA
Tributo cobrado
sobre os signos de riqueza que o contribuinte
ostenta
Retenção do imposto sobre os valores
devidos a título de indenização Impossibilidade
Quantias que deixaram de ser pagas ao seu tempo
Manobra que não se coaduna com o perfil desta
exação.
(...)”
(Apelação
Cível
n°
4003353-79.2013.8.26.0048,
Rel.
Des.
Fermino
Magnani Filho, j. 21/08/2015)
Note-se que o direito à licença-prêmio, previsto na
legislação estadual, não pode ter sua indenização restringida apenas por meio
do Decreto no 25.013/86, da Lei no 10.261/68 e demais leis conexas, sob
pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO ORDINÁRIA

LICENÇA-PRÊMIO
EM
PECÚNIA

PROFESSORA
ESTADUAL APOSENTADA
Pretensão de conversão
em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por
ocasião de sua aposentadoria Indenização devida,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
Entendimento desta C. 8a Câmara de Direito
Público.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA Tese 810 da repercussão geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037004-31.2019.8.26.0053 -Voto no 27376
5
decidida pelo E. STF no RE 870947. Sentença de
procedência
mantida.
Reexame
necessário
não
provido, com observação quanto aos parâmetros de
incidência de correção monetária e juros moratórios.” (Remessa Necessária Cível
1011473-36.2018.8.26.0292; Rel. Des. Leonel Costa;
8a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
14/08/2019)
“LEGITIMIDADE PASSIVA Pedido de conversão de
licença
prêmio não gozada em pecúnia, após
passagem para a inatividade Pleito que se refere a
relação travada entre servidor e Fazenda Pública,
quando ainda na ativa
Ilegitimidade passiva da
SPPREV.
SERVIDOR
PÚBLICO

Professora
de
Educação
Básica
inativa

Licença-prêmio
não
usufruída
Impossibilidade de gozo em razão da
passagem
para
a
inatividade

Pretensão
ao
pagamento em pecúnia
Possibilidade
Direito à
indenização que deve ser reconhecido, consoante
documentos coligidos aos autos O não acolhimento
do pedido implicaria enriquecimento sem causa da
Fazenda Pública e afronta ao direito adquirido

Correção monetária a ser calculada de acordo com o
que vier a ser decidido pelo C. STF a respeito do
Tema 810 Recurso da autora e remessa necessária
providos em parte, prejudicado o apelo da Fazenda.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1023921-07.2018.8.26.0562;
Rel.
Des.
Reinaldo
Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 31/07/2019)
Dessa forma, tem a autora direito ao recebimento do
valor correspondente à licença prêmio não gozada quando em exercício,
devendo a sentença ser mantida quanto ao capítulo decisório principal.
A r. sentença comporta breve observações em
relação aos consectários legais da condenação.
A fim de evitar incidentes desnecessários na fase de
cumprimento de sentença e se tratando de matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício, observo que a correção monetária deverá ser calculada,
desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, consoante entendimento
sedimentado nesta C. 5a Câmara de Direito Público, e que os juros de mora,
contados da citação, serão aplicados nos moldes da Lei no 11.960/2009, tendo
em vista o reconhecimento apenas parcial de sua inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037004-31.2019.8.26.0053 -Voto no 27376
6
Em razão da declaração de inconstitucionalidade
parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das ADIs n° 4.357 e
4.425, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a correção
monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não representarem a
verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.
Logo, as prestações vencidas deverão ser corrigidas,
desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, consoante o entendimento
desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Anote-se, por fim, que a questão atinente à correção
monetária do débito fazendário deverá observar, ainda, o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do trânsito em
julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja eventual conflito com a posição
ora adotada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário, com observação.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora